Tribunal: TJDFT
Processo: 0751048-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751048-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRAIAS DO LAGO ADMINISTRADORA LTDA, WAM INCORPORACAO S/A, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, WAM HOTEIS LTDA, WAM HOTEIS E RESORTS S/A AGRAVADO: LAYLA TAVARES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WAM PRAIAS DO LAGO ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA e OUTROS contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por LAYLA TAVARES PEREIRA, deferiu o pedido da exequente para que a penhora SISBAJUD recaia unicamente sobre os 8 dígitos dos CNPJs das executadas, considerada a existência de filiais cadastradas. (ID 256314830, autos 0744976-42.2024.8.07.0001). As agravantes alegam que: 1) não houve demonstração dos requisitos do art. 50 do Código Civil, como desvio de finalidade ou confusão patrimonial; 2) a decisão se baseou em indícios frágeis, como coincidência de endereço e menções em redes sociais; 3) não houve esgotamento das buscas de bens da devedora principal; 4) as empresas possuem objetos sociais distintos e não participaram da relação contratual; 5) a decisão violou o Tema Repetitivo 1.210 e outros precedentes vinculantes; 6) sua inclusão no polo passivo é medida excepcional e não pode decorrer de mera dificuldade de satisfação do crédito; 7) não existe grupo econômico nos termos do art. 50, § 4o, do Código Civil; e 8) a decisão é nula por ausência de fundamentação adequada e desrespeito ao art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil – CPC. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja indeferido o pedido da exequente de penhora de ativos das filiais das executadas. Preparo recolhido (ID 78584823). Contrarrazões apresentadas (ID 78667994). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. O Superior Tribunal de Justiça – STJ possui entendimento consolidado de que, para fins de responsabilidade patrimonial, não há distinção entre matriz e filial. Ambas compõem o mesmo acervo patrimonial da pessoa jurídica. A inscrição de filiais em CNPJs distintos tem finalidade meramente administrativa e fiscal; não confere a elas personalidade jurídica ou patrimônio próprios. Ilustrativamente, consignem-se os seguintes precedentes: “Inexiste óbices à penhora, em face de dívidas tributárias da matriz, de valores depositados em nome das filiais.” (Tema Repetitivo 614) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. MATRIZ E FILIAIS. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA NÃO VERIFICADA. SÚMULA 7/STJ. DISSENSO INTEPRETATIVO PREJUDICADO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, (STJ) firmada no julgamento do Recurso Especial 1.355 .812/RS, pelo rito de recursos repetitivos (Tema 614), entende-se admissível a penhora de bens da matriz por dívida da filial e vice-versa, porquanto elas constituem uma única pessoa jurídica e possuem um único patrimônio. 2. Hipótese em que o Tribunal a quo, com base nos fatos e nas provas dos autos, concluiu estarem presentes os requisitos necessários à autorização da medida constritiva. A inversão do julgado, de modo a acolher a tese recursal, demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável na instância especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. O mesmo óbice à admissão do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional impede a análise recursal pela alínea c. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2208233 GO 2022/0286061-8, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024) – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO. INDÉBITOS EM NOME DE FILIAIS. MATRIZ. LEGITIMIDADE. 1. A sucursal, a filial e a agência não têm um registro próprio, autônomo, pois a pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, sendo ela sujeito de direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade 2. As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1o, do CC) e inscrições distintas no CNPJ. 3. O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz. 4. Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode pleitear restituição ou compensação tributária relativamente a indébitos de suas filiais. 5. Agravo interno parcialmente provido. Recurso especial parcialmente provido, a fim de reconhecer o direito da recorrente de pleitear compensação tributária em nome de suas filiais.” (STJ - AgInt no AREsp: 731625 RJ 2015/0148628-8, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2021) – grifou-se Registre-se ainda julgado desta Sexta Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVÍDAS DA MATRIZ. PENHORA DE ATIVOS DA FILIAL. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 614, estabeleceu importantes balizas sobre a existência ou não de autonomia patrimonial da filial, a fim de viabilizar a penhora de ativos financeiros em decorrência de dívidas da matriz. Na oportunidade, considerou-se que a diferença de registros não afasta a unidade patrimonial. Em consequência, a filial pode responder por dívida da matriz. 2. É certo que a tese firmada se referiu a dívidas de natureza tributária da matriz. Todavia, "apesar da situação em análise não envolver matéria tributária, verifica-se que, no julgamento da demanda repetitiva acima descrita, a Corte Superior de justiça professou que as filiais são uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação do principal estabelecimento, de modo que (...) podem ser responsabilizadas por dívidas da matriz" (Acórdão 1606546, 07197423220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (TJDFT - Acórdão 1859650, 07096156420248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024) – grifou-se Assim, ao menos em cognição sumária, a decisão agravada está correta e baseada em jurisprudência pacífica do STJ. Ressalte-se ainda serem irrelevantes os argumentos das agravantes com relação à aplicabilidade do Tema Repetitivo 1210 e à necessidade de esgotamento de todas as vias de busca de bens da devedora principal, pois, no presente caso, não há desconsideração de personalidade jurídica. Reitere-se: matriz e filiais constituem uma única pessoa jurídica. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. A agravada já apresentou contrarrazões. Portanto, preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator